Tribunal: TJMT
Processo: 0037571-11.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – URV – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF E SUMULADO PELA TRU - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0037571-11.2014.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AGDA LEMES DOS SANTOS - CPF: 523.248.851-15 (RECORRENTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO), ALEXANDRA DE SOUZA MAIA - CPF: 420.646.511-87 (RECORRENTE), ANNA MARIA DE SOUZA WONNSOSCKY - CPF: 352.170.221-91 (RECORRENTE), BEINE JOSE DA SILVA - CPF: 377.963.301-97 (RECORRENTE), CARMEM AMELIA RAFAELI - CPF: 662.974.439-04 (RECORRENTE), DINA PESSOA DE MORAES - CPF: 352.487.261-15 (RECORRENTE), EDNA FERREIRA CARAMANICO - CPF: 110.660.591-87 (RECORRENTE), MARIA CELESTE BARROS SARAIVA - CPF: 483.313.501-97 (RECORRENTE), MARLEY APARECIDA PONTES - CPF: 165.488.388-31 (RECORRENTE), MARCIA CRISTIANNE RAMOS DE ARAUJO - CPF: 482.618.311-91 (RECORRENTE), MARIO GIOVANNI DE SOUZA - CPF: 352.368.411-00 (RECORRENTE), PURCINA DANTAS DE OLIVEIRA - CPF: 177.309.101-87 (RECORRENTE), ROSINEIRI APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 545.034.691-34 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE MANIFESTOU-SE E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO MANIFESTADA POR OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020